Tribunal: STJ
Processo: 0728522-60.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681506 - DF (2024/0239404-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ILVA MARIA FRANCA LAURIA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO RENATO DO CANTO FARAG - DF014005
FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - DF031718
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDO PIS/PASEP.
ÍNDICES
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
FIXAÇÃO
PELO
CONSELHO
DIRETOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GESTÃO DOS RECURSOS
DEPOSITADOS. NÃO VERIFICADA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
ALEGADO. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
1. Ação de indenização por danos materiais
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47593623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: ec842e65-da7a-44fc-b60c-0414ee2d3ded

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681506 - DF (2024/0239404-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ILVA MARIA FRANCA LAURIA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO RENATO DO CANTO FARAG - DF014005
FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - DF031718
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDO PIS/PASEP.
ÍNDICES
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
FIXAÇÃO
PELO
CONSELHO
DIRETOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GESTÃO DOS RECURSOS
DEPOSITADOS. NÃO VERIFICADA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
ALEGADO. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
1. Ação de indenização por danos materiais
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ILVA MARIA FRANCA
LAURIA contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
: de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela
Ação
agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., alegando irregularidades na
administração dos recursos de sua conta junto ao PASEP.
: julgou improcedentes os pedidos.
Sentença
: negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS
/PASEP. PARECER TÉCNICO CONTÁBIL. CONTADORIA JUDICIAL. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. NÃO VERIFICADA.
SENTENÇA MANTIDA.
Documento eletrônico VDA47007262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:41:41
Código de Controle do Documento: cabf17fd-ea2d-4cdf-957e-1cfa1d84784b

1. Questiona-se nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S/A, a respeito da
administração dos recursos referentes ao PASEP, e não aos repasses que foram
procedidos pela União.
2. Durante o período de depósito até a transferência para a reserva remunerada,
fato que autoriza o saque das quantias existentes, impõe-se a atualização monetária
por parte da instituição financeira responsável pelo programa, com base nos
indexadores arbitrados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
2.1. A gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor,
vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por expressa
previsão dos Decretos no 1.608/95 e 4.751/2003.
3. Da análise dos elementos informativos contidos nos autos, constata-se que a
demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu
direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, limitando-se a impugnar
genericamente o procedimento de depósito dos montantes do PASEP.
3.1. Não foi articulado nenhum argumento apto a infirmar a conclusão alcançada no
Parecer Técnico da Contadoria Judicial, não tendo sido demonstrado de forma
efetiva que os índices previstos na legislação específica deixaram de ser aplicados à
conta PASEP.
3.2. Nos Termos do Parecer Técnico Contábil da Contadoria Judicial, restou
evidenciado que a instituição financeira adotou os índices legalmente fornecidos
pela Secretaria de Tesouro Nacional.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida."

: alega violação do art. 371 do Código de Processo Civil,
Recurso especial
além de dissídio jurisprudencial, sob o argumento de que ocorreu indevida
valoração da prova produzida nos autos.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: o agravante refuta o óbice da Súmula 7/STJ, afirmando
Agravo interno
que o acórdão estadual decidiu a questão amparado em parecer técnico "[...] da
Contadoria em processos diversos à presente demanda, não havendo qualquer
(e-
entendimento proferido sob a ótica das provas trazidas ao processo em apreço"
STJ, fl. 814).
Repisa a insurgência veiculada no recurso especial acerca da violação do
art. 371 do CPC, insurgindo-se contra os cálculo do perito judicial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
Documento eletrônico VDA47007262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:41:41
Código de Controle do Documento: cabf17fd-ea2d-4cdf-957e-1cfa1d84784b

A decisão agravada, a par de conhecer do agravo, não conheceu do
recurso especial interposto pela agravante, pelos seguinte fundamentos:
i) reexame de fatos e provas; ii) a aplicação da Súmula 7/STJ, impede o
conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, do
permissivo constitucional.
Pela análise das razões recursais ora apresentadas, verifica-se,
inicialmente, que a agravante nada argumentou sobre: i) a aplicação da Súmula 7
/STJ, impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, do permissivo constitucional.
Consoante o entendimento firmado pela Corte Especial deste Tribunal,
"a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - (...) acarreta a preclusão da matéria não
impugnada" (EREsp 1.424.404/SP, Corte Especial, DJe
).
17/11/2021
Dessa forma, passe-se à análise do fundamento impugnado constante na
decisão agravada.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de
fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJDFT ao julgar o recurso
interposto pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fls. 707-711):
"Da percuciente análise dos elementos informativos contidos nos autos,
constata-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato
constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, limitando-se a
impugnar genericamente o procedimento de depósito dos montantes do PASEP.
Sobreleva notar que, a Apelante não articulou nenhum argumento apto a infirmar a
conclusão alcançada no Parecer Técnico da Contadoria Judicial (ID 16758642), não
esclarecendo de forma efetiva que os índices previstos na legislação específica
deixaram de ser aplicados à sua conta PASEP, bem como na apresentação do cálculo
do valor que entende devido, foram identificadas múltiplas incongruências, tais
como: lançamentos em duplicidade; sobreposição dos valores monetários
creditados ao longo do extrato; ausência de lançamento de valores a débito; valor
inicial do saldo (ago/1998) divergente do saldo constante no extrato; atualização
dos cálculos com índices divergentes; etc.
Logo, conclui-se que, no caso, a atualização monetária da conta
individual seguiu estritamente o que determina na legislação, não podendo ser
usado outro índice.
Por todo o exposto, considero correto o valor resgatado pela Autora
/Apelante, não restando demonstrada nenhuma irregularidade perpetrada pelo Réu.
Documento eletrônico VDA47007262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:41:41
Código de Controle do Documento: cabf17fd-ea2d-4cdf-957e-1cfa1d84784b

Inexistindo comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do
Brasil S/A na administração da conta PASEP da Autora, o pedido inicial de reparação
de danos materiais deve ser julgado improcedente."

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA47007262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:41:41
Código de Controle do Documento: cabf17fd-ea2d-4cdf-957e-1cfa1d84784b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.681.506 / DF
Número Registro: 2024/0239404-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07285226020198070001 7285226020198070001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ILVA MARIA FRANCA LAURIA
ADVOGADOS : CLÁUDIO RENATO DO CANTO FARAG - DF014005
FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - DF031718
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ILVA MARIA FRANCA LAURIA
ADVOGADOS : CLÁUDIO RENATO DO CANTO FARAG - DF014005
FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - DF031718
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
TERMO
Documento eletrônico VDA47586122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:16
Código de Controle do Documento: 690edd65-8f85-416a-8756-b9abfdff51ed

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:16
Código de Controle do Documento: 690edd65-8f85-416a-8756-b9abfdff51ed